Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS. PENHORA. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO CONFECCIONADO EM AÇÃO DIVERSA. OBJETOS IDÊNTICOS. IDENTIDADE DA COMPOSIÇÃO SUBJETIVA . AVALIAÇÃO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (CPC, Art. 372). LAUDO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO CONCLUÍDA. ASSIMILAÇÃO DO RESULTADO DE AVALIAÇÃO PROMOVIDA EM FEITO DIVERSO E AINDA NÃO HOMOLOGADA. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE LANÇO MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO DOS BENS. PREMATURIDADE. POSTERGAÇÃO DA DECISÃO PARA MOMENTO OPORTUNO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando em curso perícia deferida no ambiente de execução diversa em que a parte executada litiga na mesma posição e tem como objeto o mesmo imóvel penhorado, os princípios informadores do processo civil, notadamente os princípios da economia, celeridade, efetividade e da cooperação, a par de se racionalizar a prestação jurisdicional, legitimam que, estando o contraditório substancial preservado (CPC, art, 372), seja aproveitado o laudo a ser elaborado, de molde, inclusive, ser prevenida a repetição de idêntica e onerosa prova técnica.
2. Conquanto viável, em tese, a utilização de prova emprestada ainda que não haja identidade de partes na ação originária em que fora produzida, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório, uma vez aferido que a avaliação realizada ainda não fora homologada pelo Juízo em que produzida, denotando que a produção da prova ainda não fora concluída, não sobeja possível seu aproveitamento em feito diverso, descerrando inviável que se assimile como escorreita apuração levada a efeito em outra ação que ainda se encontra pendente de homologação.
3. Ressoando pendente a avaliação dos imóveis penhorados, não sobeja possível apreciar a pretensão deduzida pela parte exequente no tocante à fixação de lanço mínimo para alienação dos bens, devendo o exame do pleito ser postergado para o momento em que designada data para realização de hasta pública, afigurando-se prematura eventual decisão sobre a matéria se ainda sequer avaliados os bens a serem expropriados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.